Tribunal: TJPA
Processo: 0010244-38.2016.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11959 - Receptação culposa
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0010244-38.2016.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ANTONIO RICARDO MATOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de sentença que extinguiu a punibilidade de réu denunciado pela prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal, com fundamento no reconhecimento da prescrição em perspectiva da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a validade da aplicação da prescrição virtual para extinguir a punibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição virtual carece de amparo legal e contraria a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não se admite o reconhecimento antecipado da prescrição com base em hipótese de condenação futura.

4. A pena máxima prevista para o crime imputado é de quatro anos de reclusão, sendo o prazo prescricional de 8 anos, nos termos do art. 109, IV do CP, não tendo transcorrido tempo suficiente para o reconhecimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
A prescrição da pretensão punitiva somente pode ser reconhecida nas hipóteses previstas em lei, sendo inviável a aplicação da chamada prescrição virtual baseada em mera projeção hipotética de condenação.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 109, IV e 180.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC n. 193.000/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.960.684/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 24.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de abril a 7 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público Estadual, recebida como Recurso em Sentido (ID 22985540), contra sentença do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que declarou extinta a punibilidade de Antonio Ricardo Matos de Oliveira, relativamente ao crime tipificado no art. 180 do Código Penal, face o reconhecimento da prescrição em perspectiva da pretensão punitiva estatal (ID 22985536).

O recorrente pugna pela reforma da sentença que declarou a prescrição da pretensão punitiva antecipada, sob fundamento de que a (1) decisão é genérica, (2) não ocorreu a prescrição e (3) não há previsão legal do instituto da prescrição virtual (ID 22985544).

Em contrarrazões, o denunciado postulou pela manutenção da decisão recorrida (ID 22985547), a qual foi ratificada por seus próprios fundamentos (ID 22985548).

Por fim, a Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 24600846).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta provimento.

Na espécie, o juízo recorrido declarou a extinção da punibilidade do acusado em razão da prescrição virtual da pretensão punitiva estatal. Eis o teor da fundamentação utilizada pelo magistrado a quo:

“Firmadas essas premissas, tem-se que, na situação dos autos, pelas balizas da pena em abstrato, aliadas às circunstâncias judiciais e legais, ainda que houvesse condenação a pena privativa de liberdade eventualmente aplicada estaria inegavelmente abrangida pela prescrição da pretensão punitiva, de forma retroativa.

Logo, de acordo com o que consta nos autos, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, e dos artigos 3º e 61 do Código de Processo Penal, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do(a) ACUSADO(A), pelos fatos narrados nestes autos”. (ID 22985536)

Sem embargo, verifico que a linha argumentativa supra é manifestamente incompatível com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui entendimento firme no sentido de que “falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética. Assim, na falta de previsão legal, não se há falar em prescrição em perspectiva da pretensão punitiva do Estado, conforme dispõe o verbete n. 438 da Súmula desta Corte" (
AgRg no RHC n. 193.000/RJ
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02/04/2024), sendo certo que “a economia de recursos públicos e a eficiência processual não justificam a adoção de instituto não previsto em lei” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.960.684/RJ
,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24/10/2023).

Rejeitada a viabilidade da incidência da prescrição virtual, acentuo que a pretensão punitiva estatal continua hígida no caso sob exame, porquanto o acusado foi denunciado pela prática do crime tipificado no art. 180, do Código Penal, cuja pena máxima prevista é de 4 anos, sendo o prazo prescricional de 8 anos, nos termos do art. 109, IV do CP.

Desta feita, considerando que o curso da prescrição se interrompe pelo recebimento da denúncia, que foi em 07/07/2023 (ID 22985535), constata-se que não transcorreu lapso superior a 8 anos, inexistindo margem para declaração da prescrição na espécie, sendo de rigor a reforma da sentença recorrida.

Diante disso, conheço e dou provimento ao recurso, a fim de desconstituir a sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu a punibilidade de Antonio Ricardo Matos de Oliveira e, por corolário, determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/05/2025